Tribunal: TJDFT
Processo: 0737052-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. CRITÉRIOS OBJETIVOS NÃO PREENCHIDOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA PREVISÃO LEGAL. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A desconsideração da personalidade jurídica constitui medida excepcional destinada a satisfazer dívida da pessoa jurídica por meio da responsabilização patrimonial de seus administradores ou sócios, quando comprovado o abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial.
2. A mera constatação de ineficácia das medidas adotadas em Juízo para satisfazer o crédito ou o encerramento irregular das atividades da empresa, por si sós, não são suficientes para aplicação da desconsideração, subsistindo a necessidade de demonstração concreta do abuso da personalidade. 2.1. À míngua de qualquer indício acerca do preenchimento dos critérios objetivos propagados pela legislação civil, descabe, diante do caráter excepcional da medida, afastar a personalidade da pessoa jurídica com fundamento em presunções oriundas da ineficácia das medidas tomadas em Juízo para satisfação do crédito, ou mesmo na ausência de endereço físico.
3. Por se tratar de um incidente processual, resolvido por meio de Decisão Interlocutória, não é cabível a fixação de honorários advocatícios na desconsideração de personalidade jurídica, independentemente do resultado do julgamento, em razão da ausência de previsão legal no artigo 85, parágrafo 1°, do Código de Processo Civil. Precedentes Superior Tribunal de Justiça e Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.